Tribunal: TJMT
Processo: 1019152-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019152-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), VALDENIR ROQUE DE SOUZA - CNPJ: 22.272.005/0001-06 (APELADO), VALDENIR ROQUE DE SOUZA - CPF: 424.289.209-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
TRIENAL
–
DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. R
egistra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de
crédito bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2. A efetivação da citação
é imprescindível para o d
esenvolvimento regular da lide e
o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a
citação
seja realizada dentro do prazo legal, o que não
aconteceu neste caso, incidindo
a parte final do §2o do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde M
T
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da execução, ajuizada em face de
Valdenir Roque de Souza
,

julgou extinto o feito,
ante o reconhecimento da prescrição, por ausência de citação.

Inconformada, a
rgui
a Cooperativa
apelante
a inexistência de prescrição.

Sustenta a ausência de intimação prévia para manifestar acerca da prescrição.

Pondera
que a demora na efetivação
da citação
se deu por conta do mecanismo
da Justiça
.

Pede
o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
por ausência de citação e se a demora ocorreu por conta do mecanismo da justiça.

A irresignação d
a
apelante
não
merece guarida.

Inicialmente, verifica-se que trata de ação de execução ajuizada pel
a Cooperativa
apelante, fundada n
a

Cédula de Crédito Bancário de no B50732230-2.

A execução
foi
proposta
em 07/11/2016, com despacho inicial proferido em 22/11/2016 (
id 172547988
)
.

Em que pese as diligências da Cooperativa não localizou o executado, não obtendo êxito em efetivar a citação do devedor.

A sentença recorrida extinguiu o feito,
reconhecendo a prescrição
com fundamento na ausência de citação
.

Pois bem, reside a insatisfação da Cooperativa apelante na suposta não ocorrência da prescrição, alegando
que
a demora na tramitação do feito se deu devido ao mecanismo da Justiça.

Pois bem.

De início, r
egistra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de
crédito bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Diante disso, determinada a citação em
novembro/2016
(
id 172547988), deveria o credor efetivar a citação do devedor, no prazo trienal.

Portanto,
considerando que
dentro do prazo prescricional não foi
efetivada
a citação válida do devedor,
deixou de ocorrer a
interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Apesar dos argumentos
da Cooperativa, não deve prosperar o pleito.

No caso, não se discute a desídia, mas sim a interrupção da prescrição com a efetivação da citação.

Com efeito, da análise da trajetória da tramitação dos autos,
não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação do devedor não ocorreu, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora/apelante.

Apuram-se diversas
diligências sabidamente
inócuas
, com pedidos repetitivos e in
dicação de endereços aleatórios
sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Bem ainda, notam-se longos períodos em que a parte exequente permaneceu silente, sem promover o devido impulsionamento dos autos, aparentemente aguardando que o Juízo promovesse sua intimação para requerer o que de direito e dar andamento ao processo.

Evidenciando a impossibilidade de localização do réu, como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia à autora/apelante requerer sua citação por edital, o que
tardiamente, depois de decorrido o prazo prescricional do título.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §

2o do art. 240 do CC.

Ademais, imprescindível reconhecer, após análise detida dos autos, que
todos os pedidos de realização de diligências formulados pel
a parte

credora, ora apelante,
foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Em vista disso, quando não realizada a citação no prazo legal, tem-se que a simples propositura tempestiva do feito, não tem a capacidade de afastar a prescrição.

Nesse contexto, afasta-se a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ tendo em vista que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário, no caso em discussão.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2022)
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
DEMORA

NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

(N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, publicado no DJE 12/03/2024)

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for
realizada dentro do prazo legal”.
(N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023)

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024